Tribunal: TJPA
Processo: 0810184-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810184-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS,MARCAS E PATENTES S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810184-53.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA - PA31934-A

EMBARGADO:
YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS, MARCAS E PATENTES S/A

Advogado do(a) APELADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - PA16676-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, sob a alegação de existência de omissão e contradição no julgado. A parte embargada, em contrarrazões, defende o caráter protelatório dos embargos e sustenta que não houve vício a justificar sua oposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem, como requisito de admissibilidade, a presença de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante não demonstra nenhum dos vícios previstos no dispositivo legal mencionado, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo acórdão recorrido.

A simples insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

A oposição de embargos sem a presença dos vícios legais caracteriza tentativa de reexame indevido da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 279, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra decisão de ID 26448613, que manteve a decisão que negou provimento à apelação interposta.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 26761545), omissão e contradição no acórdão.

Em contrarrazões (ID 27476074), o embargado aduz que os embargos são protelatórios, não havendo contradição interna no julgado, e que a ausência de manifestação do Ministério Público não configura nulidade absoluta, mas sim erro processual que não afeta a validade da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025